Tribunal: TJDFT
Processo: 0042169-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042169-42.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: IEDA DE FATIMA FREITAS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. EXPURGOS POUPANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIDO. TERMO INICIAL DE INCIDENCIA DE JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO. I – Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de título judicial formado nos autos da ação civil coletiva de n° 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília - DF, cujo autor foi o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC. II - Com o julgamento do REsp no 1.391.198/RS, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, foi sedimentada a tese de que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”, também não se limitando à competência territorial do órgão prolator. III- A sistemática de recursos repetitivos, prevista no art. 543- C, do CPC, não impõe o trânsito em julgado da tese sufragada pela Colenda Corte Superior de Justiça como condição para o prosseguimento dos processos afetos na instância originária. Assim, tendo sido julgado na forma do art. 543-C, os recursos apontados pelo agravante, não há fundamento jurídico que justifique a suspensão da tramitação do vertente recurso. IV - A apreciação da matéria atinente ao termo inicial dos juros de mora em cumprimento de sentença de ação coletiva foi apreciada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no dia 21/05/2014, REsp no 1370899/SP, no qual a Corte Especial, por maioria, entendeu que o devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual. V - A apreciação da matéria atinente a incidência dos índices de inflação posteriores a janeiro de 1989 foi apreciada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no dia 08/04/2015, REsp no 1392445/DF, no qual a Corte Especial, por unanimidade, entendeu que incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. VI – Quanto ao cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em razão do não pagamento voluntário da obrigação, o colendo Superior Tribunal de Justiça já enfrentou suficientemente a matéria a ponto de ter editado a súmula n. 517. VII- Recurso conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem ter como termo inicial a data de citação no processo de execução individual da sentença coletiva; b) artigos 17, 485, inciso VI, 783, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ilegitimidade dos recorridos para a execução da sentença coletiva, pois não teriam comprovado a associação ao IDEC, bem como a necessidade de liquidação da sentença; c) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, apontando que a atualização do valor deve se dar com base nos índices de remuneração da poupança. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, 783, todos do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1391198/RS (tema 723), concluiu que “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.” De igual sorte, no julgamento do REsp 1391198/RS (tema 724), a Corte Superior concluiu que “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” Ademais, no julgamento dos REsp 1361800/SP e REsp 1370899/SP (tema 685), determinou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 1.035 e 1.036, ambos do Código de Processo Civil, bem como 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, o apelo especial não comporta seguimento, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1477295/BA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009